Tribunal: STF
Processo: HC 250522
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 820.060, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA RÉU PRIMÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PLURALIDADE DE AGENTES (QUATRO) E VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nilson Martins da Silva, condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), em razão do concurso de agentes. A defesa alega que a fixação do regime inicial fechado se baseou em fundamentação inidônea, fundada na natureza do bem subtraído e na gravidade abstrata do crime, além de violar as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de roubo majorado, com base na gravidade concreta do delito e nas circunstâncias do caso, configura constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não se admite habeas corpus substituto de recurso próprio ou a revisão criminal, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais severo quando fundamentada na gravidade concreta do delito, conforme as circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 



    5. Embora a pena aplicada se situe, no caso, em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a gravidade concreta do delito, tendo sido considerados pelo acórdão o valor do bem subtraído – motocicleta avaliada em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) – e a pluralidade de agentes, 4 no total. 



    6. A fixação do regime inicial fechado encontra-se fundamentada em motivação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta, e, portanto, não configura constrangimento ilegal. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Em sede de apelação no Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio esta impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Informa “que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis”. Argumenta que “a menção à natureza do bem constitui fundamentação inidônea para fins de alteração do regime inicial, pois se remete à circunstância inerente ao próprio tipo e à gravidade abstrata de delitos patrimoniais” e “o mesmo se aplica a afirmação de que houve concurso de agentes, haja vista se tratar de causa de aumento devidamente reconhecida e cujo efeito na dosimetria, nos casos de roubo consumado, afasta o regime inicial aberto (cabível em crimes de roubo simples), mas permite o semiaberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Posto isso, dispensada a vinda das informações da autoridade coatora, caso reste considerado devidamente instruído este writ, observados os trâmites legais, requer-se a concessão da ordem definitiva de habeas corpus, para fixar o regime inicial semiaberto, observando-se os enunciados de Súmula 440, do E. Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719, deste E. Supremo Tribunal Federal e artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.



    Por fim, requer a intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de julgamento do habeas corpus, com fundamento no art. 128, I da Lei Complementar 80/94.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 250.519, por meio do qual também alega constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração de writ anteriormente proposto, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente